Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-52.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAURICIO HIDEAKI KUZAI - CPF: 166.493.709-91 (AGRAVANTE), HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI - CPF: 705.594.901-78 (AGRAVANTE), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0008-56 (AGRAVADO), EGBERTO FANTIN - CPF: 027.869.819-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES OU APREENSÃO DE SOJA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo comprovação da data de vencimento da obrigação contratual, descabe o imediato bloqueio de valores ou apreensão de bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012775-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURÍCIO HIDEAKI KUZAI e HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 102182139.2020.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.
, indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse efetivado o bloqueio de R$ 810.286,34 em contas bancárias da ré/agravada, ou a apreensão de 9.898 sacas de soja em sua sede empresarial, de modo a garantir o pagamento dos produtos alegadamente vendidos e entregues pelos autores, mas não quitados pela ré na data aprazada, pleito rejeitado porque, na visão do julgador, não restou comprovada a relação negocial entre as partes ou que a requerida estivesse dilapidando seu patrimônio (cf. Id. nº 46570479)
.

Os agravantes afirmam que são produtores rurais, e que efetuaram a venda e entrega de soja a granel comercial para a empresa agravada, sendo 290.514 kg, equivalentes a 4.842 sacas de soja, pelo primeiro agravante, ao preço unitário de R$ 85,00 a saca, totalizando dívida no valor líquido de R$ 396.390,26 a ser paga em 07/04/2020, e mais 303.344 kg, equivalentes a 5.056 sacas, pelo segundo agravante, também ao preço de R$ 85,00 a saca, totalizando dívida no valor líquido de R$ 413.896,08 a ser paga em 07/04/2020, tendo os autores instruído a inicial com relatório interno, notas fiscais e prints de conversa via aplicativo
“WhatsApp”,
comprovando a negociação e a entrega do produto no período de 06/03/2020 a 25/03/2020, além de terem comprovado a mora da agravada por meio de notificação extrajudicial encaminhada em 14/05/2020 em razão da ausência de pagamento, havendo, por outro lado,
“comentário na praça de que a ré está em situação financeira difícil e que não está pagando os compromissos”
por ela assumidos.

Afirmam que a decisão agravada cometeu equívoco, já que se baseou nos requisitos necessários à concessão da medida de arresto, que não é o caso dos autos, mesmo porque para o deferimento da tutela de urgência não há obrigatoriedade de se demonstrar o estado de insolvência da parte adversa, apenas os requisitos do art. 300 do CPC, e porque
os agravantes se dispuseram a prestar caução real idônea, não havendo risco de prejuízo à parte adversa.

Assim, reafirmando que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, pedem o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o bloqueio via Bacen Jud do valor de R$ 810.286,34 em contas bancárias da requerida/agravada, ou a apreensão de 9.898 sacas de soja na sede da mesma, nomeando-se os agravantes como fiéis depositários; pugnam desde já pela antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 46570475).

A decisão vinculada ao Id. nº 48656451 recebeu o recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 56002463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que o indeferimento do seu pedido poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.

No presente recurso, os autores dizem que os valores deveriam ter sido quitados pela agravada no dia 07/04/2020; do outro lado, a agravada diz que os agravantes não apresentaram nenhuma prova de que o vencimento da obrigação ocorreu no dia 07/04/2020, e diz, também, que as próprias partes concordaram verbalmente que o pagamento seria prorrogado para o mês de fevereiro/2021, quando houver a colheita da safra 2020/2021 (cf. Id. nº 56002463 - pág. 3).

O Juízo
a
quo indeferiu o pedido dos agravantes, por entender que os documentos carreados aos autos não são suficientes para comprovar a efetiva negociação entre as partes, tampouco a entrega dos produtos supostamente vendidos ou a insuficiência de recursos da parte ré para efetuar o pagamento do valor eventualmente devido.

Pelo que se extrai das contrarrazões apresentadas pela agravada, a empresa assume que realmente celebrou contrato com os agravantes, no valor mencionado no presente recurso, qual seja, o de R$ 85,00 por cada saca de soja, e, embora diga que não há comprovação de que o vencimento da obrigação se deu no dia 07/04/2020, não menciona qual era a data em que os valores deveriam ter sido pagos, dizendo, apenas, que as partes concordaram verbalmente que o pagamento seria prorrogado para o mês de fevereiro de 2021, porque, em razão da pandemia da Covid/19,
“as empresas foram obrigadas a pararem a indústria por vários dias por conta das medidas restritivas impostas pelo Governo, o que ocasionou a redução do faturamento de maneira severa”
.

Assim, embora tenham sido superados os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido dos agravantes no momento inicial do processo, a agravada traz, em sua defesa, uma justificativa para ainda não ter cumprido com a sua obrigação, qual seja, a de que as partes concordaram em prorrogar o pagamento para fevereiro de 2021.

No caso, é certo que ainda não consta dos autos qualquer comprovação do que diz a agravada, mas, ainda assim, não há motivos suficientes para justificar o atropelamento da fase de dilação probatória, quando então a questão poderá ser esclarecida, até porque, devo relembrar que também não constou da petição inicial dos autores qualquer documento que comprovasse o negócio celebrado entre as partes, de modo que, ao que tudo indica, o contrato foi celebrado verbalmente, não havendo, portanto, motivos para desconfiar da afirmação da agravada de que as partes combinaram verbalmente que o pagamento seria prorrogado.

Em todo caso, não obstante o oferecimento de bem em caução, as medidas pretendidas pelos agravantes (bloqueio de contas bancárias ou busca e apreensão de produtos) são excepcionais e se mostram excessivamente gravosas, especialmente por se tratar de momento inicial da ação conhecimento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020